Tribunal: TJDFT
Processo: 0765333-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0765333-32.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISTIANE ALVES GONZAGA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Em síntese, informa que sofre de insuficiência renal crônica avançada e que está ocupando leito de enfermaria unicamente por não haver vaga ambulatorial. Afirma que aguarda a providência há mais de 215 dias, sob o risco amarelo-urgente. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, tratamento de hemodiálise ambulatorial (no máximo 3 sessões na semana). No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência. Sem recolhimento das custas e do preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. Os fatos narrados na inicial não indicam perigo de vida imediato, uma vez que a recorrente já se encontra sob tratamento no HUB/UnB, além de já estar inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intimem-se Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito